Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704826-14.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO DE ABREU NEIVA RECORRIDO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor nos quais alega a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão por não haver se pronunciado sobre todos os temas apresentados. 2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 4. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado não foi provido. Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou contradição, mas, somente em entendimento contrário ao alegado pela embargante. 5. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. Não obstante consta do acordão que "o réu contribuiu para a manutenção da conta em seu nome, tendo em vista a possibilidade de adotar o procedimento de alteração contratual junto à CAESB", o que poderia ter sido feito independentemente de comunicação feita a embargada. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EX-LOCATÁRIO E ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE TARIFAS DE ÁGUA EM ABERTO, POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE JUNTO À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento de todos os débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto do imóvel, a contar de 11/05/2020, e proceda a alteração da titularidade da conta de água do referido imóvel, tudo sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor atualizado do débito e despesas para cancelamento do protesto. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Narrou que havia firmado contrato de locação de imóvel residencial, o qual era administrado pela imobiliária ré. Afirmou que, no dia 11/05/2020, devolveu as chaves do imóvel locado, tendo cumprido com suas obrigações contratuais, entretanto, o novo locador não procedeu com a transferência da titularidade das contas junto à CAESB, deixando pendências financeiras, o que lhe ocasionou aborrecimentos. Diante da ocorrência dos fatos, requereu a condenação da ré para transferir a titularidade das contas da CAESB desde a data da entrega das chaves (11/05/2020) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58249655). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57788300). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de condenação de indenização por danos morais por eventual falha na prestação do serviço de administração de imóvel locado. 5. Em suas razões recursais, o autor se restringe à pretensão de haver indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço pela imobiliária ré, que não realizou a mudança de titularidade da conta de água junto ao órgão competente. 6. A relação jurídica objeto de discussão no presente litígio deverá ser dirimida com a aplicação do Código Civil e da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 7. No caso concreto, restou comprovado que o recorrente firmou contrato de locação com a recorrida (imobiliária). Depreende-se, ainda, que houve a devolução do imóvel no dia 11/05/2020 (ID 57788268), informação confirmada pela ré em contestação. Assim, o contrato entre a imobiliária e a recorrente perdurou até maio/2020. Todavia, após o encerramento do contrato locatício, verifica-se que existem despesas de água vinculadas ao imóvel em nome do recorrente (ID 57788265). 8. No que tange ao dano moral, os fatos narrados pela parte recorrente não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea, que a situação vivenciada foi capaz de atingir direito da personalidade. 9. Ademais, o réu contribuiu para a manutenção da conta em seu nome, tendo em vista a possibilidade de adotar o procedimento de alteração contratual junto à CAESB, como bem pontuado na r. sentença. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 11. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 61918159, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal